Tribunal: STF
Processo: ARE 1207994
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 590.751 E 591.085 (TEMAS 132 E 147). SÚMULA VINCULANTE N. 17. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO - Desapropriação indireta - Alegação do DER de pagamento a maior - Inobservância da Lei n.° 11.960/09 e da Súmula 17, do STF - Inadmissibilidade - Ofensa à coisa julgada - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de extinção, nos termos do art. 794, I, do Cód. de Proc. Civil, mantida - Recurso improvido - Incabível discutir a respeito de normas supervenientes quando o débito já está quitado, devendo, portanto, prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago e os cálculos foram homologados” (fl. 8, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXIV do art. 5º e os §§ 1º e 5º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 810 da repercussão geral, aos argumentos de que não incidem juros moratórios nas prestações do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e de que é constitucional a aplicação da Taxa Referencial – TR na atualização dos precatórios.



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido a fim de que sejam resguardados os princípios da justa indenização e da isonomia, bem como a correta aplicação da súmula vinculante n. 17, fazendo-se com que os juros moratórios não sejam cobrados no interstício a que se refere o art. 100, § 1º da Constituição da República” (fl. 24, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 12).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recuro extraordinário, o agravante sustenta a ofensa direta à Constituição da República e a inaplicabilidade da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    5. No juízo de retratação do Tema 132 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “Recurso - Manifestação sobre eventual adequação da .I fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta C. 11' Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 590.751/SP, Tema n° 132 - Reexame da matéria a luz do art. 1.030, II, do CPC - Decisão mantida.



    (…) Nesse passo, conquanto se reverencie a tese consagrada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 132), não é mais possível afastar a disciplina dos consectários consubstanciada no título exequendo, sob pena de indevida desconstituição da coisa julgada há muito tempo consolidada. 



    Isto posto, mantém-se o julgado” (e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional, portanto sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    Superado esse óbice, é de se concluir assistir, em parte, razão jurídica ao agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida.



    É inconstitucional, portanto, a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    A pretensão do agravante de “aplicação de correção e juros da poupança determinados pelo artigo 5º da Lei n.º 11.960/09” (fl. 6, e-doc. 9), na atualização de pagamento de precatórios, contraria o que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    8. Quanto ao afastamento da coisa julgada nos casos de juros moratórios incidentes em precatório ou requisição de pequeno valor, este Supremo Tribunal tem decidido que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPRMEO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.292.240-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).



    9.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431- QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).



    Não realizado o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    No voto proferido nesse julgamento, assentei: 



    “(...) se não houver o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”.



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.751, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 132), este Supremo Tribunal concluiu que “o art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (Plenário, DJe 4.4.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.184.760-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”) e 1.037 (“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça”); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.016.519-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



      11. A jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal foi reafirmada no julgamento pelo Plenário do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



      12. A conclusão do julgado recorrido divergiu, em parte, da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, ao decidir-se incidem juros moratórios nas prestações anuais de precatórios parcelados nos termos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    13. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com os julgamentos dos Recursos Extraordinários ns. 591.085-QO e 590.751 e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República das prestações anuais do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora